Tribunal: STF
Processo: Rcl 47525
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Antonio Iago da Silva afirma que o Juízo da 2ª Vara do tribunal do Júri da comarca de Fortaleza/CE, deixou de observar o enunciado n. 14 da Súmula Vinculante, o qual tem o seguinte teor:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    2. Tal o contexto, reconheço a perda superveniente do objeto desta reclamação.



    A autoridade reclamada, em informações, informou que:



    À vista de garantir a ampla defesa e contraditório, princípios corolários da nossa Constituição Federal de 1988, este juízo reiterou a determinação contida na decisão supracitada, e, novamente, por meio dos despachos de fls. 318 (10/03/21) e 330 (16/06/2021), determinou, com urgência, por parte da secretaria o cumprimento das deliberações contidas na referida decisão que analisou o pedido da representante do requerente. 



    Desta feita, conforme certidão que repousa na página 361, foi realizada a habilitação da profissional da defesa nos autos. 



     



    Outro não foi o entendimento do Ministério Público Federal que, ao opinar pela improcedência desta reclamação, destacou o que se segue:



    Assim, observa-se que a defensora do reclamante já está habilitada nos autos, tendo amplo acesso aos elementos de prova constantes do processo, incluindo as mídias requisitadas. 



    Portanto, sem notícia incontroversa acerca de eventual negativa formal de acesso da advogada do Reclamante às mídias solicitadas, não é possível atestar que a conduta imputada à autoridade reclamada desrespeita o comando da súmula vinculante nº 14. 



    3. Em face do exposto, julgo prejudicada a reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. Arquive-se.



Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator